Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – No caso, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito da parte Autora/Agravada, notadamente porque há laudo nos autos em que se aponta que a parte Agravante/Ré é culpada pelo acidente automobilístico que vitimou o marido da primeira Autora e pai do segundo Autor (criança).
3 – Também se verifica, à vista do estágio atual da marcha processual, a presença do perigo da demora, haja vista que, com a morte do marido e genitor, esposa e filho se viram subitamente inseridos em uma situação de vulnerabilidade.
4 – O arbitramento dos alimentos provisórios se deu de forma motivada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, de modo que não se justifica, ao menos por ora, a alteração no patamar fixado.
5 – Nos termos da jurisprudência do TJDFT, a percepção, pela viúva, de pensão por morte junto ao INSS não lhe retira o direito de receber alimentos provisórios. Ademais, destaca-se que a Juíza da causa, ao quantificar os alimentos, deduziu da quantia a ser destinada à primeira Autora o correspondente à pensão por morte.
6 – Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza de origem ao deferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.